Tribunal: TJDFT
Processo: 0713509-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos etc. Aliado à inércia do impetrante[1] e conforme se extrai dos autos, o ato imputado ao eminente Presidente deste Tribunal de Justiça e impugnado via desta ação mandamental se exaurira. Esta impetração estava volvida, em sede de liminar, à concessão de provimento destinado à inclusão, na folha de pagamento do impetrante, da verba indenizatória destinada aos magistrados a título de auxílio moradia, que não lhe era destinada em razão da sua condição de magistrado aposentado, e, quanto ao mérito, estava endereçado à asseguração da percepção da vantagem em caráter definitivo. Pontuado o objeto do mandamus, após o aviamento da impetração, sobrevieram fatos e regulação normativa que a afetaram de forma inexorável. Consoante reportado no despacho antecedente, sobreviera decisão na Ação Originária n. 1.773 /DF, em trânsito no Supremo Tribunal Federal e de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, que versara sobre a verba indenizatória cuja percepção almejava o impetrante, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação e extinguindo o feito, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em razão de resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, n.o 274/18 e 194/18, respectivamente, que regulamentara, no âmbito das carreiras da Magistratura e do Ministério Público, o direito à ajuda de custo para fins de moradia, tendo sido os efeitos irradiados às ações originárias 1.946, 1.776 e 1.975 e ACO 2.511, que versavam sobre a matéria e restaram extintas pelos mesmos fundamentos. Sob essa realidade, fica patente que essa impetração também restara exaurida, inclusive porque, a par da nova regulação destinada à verba cuja percepção era almejada, tem natureza indenizatória e, por isso, jamais fora destinada ou resguardada aos magistrados aposentados. Alinhados esses argumentos, extingo este mandamus, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. Custas finais pelo impetrante. Sem honorários. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25928853 - Certidão